Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação civil. Restituição de valores descontados indevidamente. Restituição simples. Dano moral. Não configurado. Recurso conhecido e provido parcialmente.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que condenou a parte ré a devolver os valores descontados indevidamente. A sentença de primeiro grau reconheceu apenas dois descontos indevidos, condenando a ré à devolução de forma simples. Recurso de apelação interposto pela autora para revisão da sentença quanto à quantidade de descontos e inclusão de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar a quantidade de descontos indevidos e determinar o valor total a ser restituído;
(ii) Analisar a procedência do pedido de danos morais em decorrência dos descontos realizados.
III. Razões de decidir
3. A análise documental demonstrou a ocorrência de 12 descontos indevidos, totalizando R$ 558,23, o que justifica a reforma parcial da sentença para ampliar o valor da restituição.
4. Não há amparo legal para a devolução em dobro, pois não se aplica o art. 940 do Código Civil e não há relação de consumo. A restituição deve ocorrer de forma simples.
5. Quanto ao dano moral, não foram identificados elementos que configurem ofensa aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a mera ocorrência de descontos indevidos para gerar tal indenização.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. A análise documental demonstrou a ocorrência de 12 descontos indevidos, totalizando R$ 558,23, a serem restituídos de forma simples, por não se aplicar o art. 940, do CC e não se tratar de relação de consumo.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 940 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1829558, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 7.3.2024.